Tribunal: TJDFT
Processo: 0741344-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0741344-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO SA RORIZ, MARIA DA GLORIA BASILIO DE MELO AGRAVADO: SBS IMOVEIS GESTAO IMOBILIARIA LTDA, IB7 INVESTIMENTOS LTDA, EULER AUGUSTO FERNANDES PINTO, AB ADMINISTRACAO DE BENS LTDA, JULLIS PAULINO DA SILVA D E S P A C H O V I S T O S. (Num. 54731278). Trata-se de Agravo Interno, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por SBS IMÓVEIS GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA., contra decisão proferida pelo eminente Desembargador Relator que, na apreciação inicial do Agravo de Instrumento no 0741344-45.2023.8.07.0000, interposto por MARIA DA GLÓRIA BASÍLIO DE MELO e LUIZ EDUARO SÁ RORIZ, deferiu o pedido de efeito suspensivo postulado para suspender os efeitos da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0749203-46.2022.8.07.0001, declarou a incompetência do Juízo para processar e julgar a causa, determinando a remessa dos autos à Vara Cível da Comarca de Luziânia/GO. A Recorrente sustenta, em apertada síntese, que a r. decisão unipessoal pode causar-lhe grave dano, uma vez que impede a lavratura das Escrituras Públicas dos imóveis objetos da lide. Propugna a reconsideração da decisão que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e a “antecipação de tutela para determinar que os agravados compareçam ao cartório do 4o Ofício de Notas do Distrito Federal, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, para a assinatura e lavratura das Escrituras Públicas dos imóveis, nos termos pactuados entre as partes e diante da efetiva comprovação dos requisitos elencados pelo art. 300 do CPC” (Num. 54731278 – Pág. 8). Caso a decisão não seja reconsiderada, pede o julgamento do Agravo Interno pelo Colegiado e o provimento do recurso. É o breve relatório. Como descrito, trata-se de Agravo Interno, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto contra decisão proferida pelo eminente Desembargador Relator que, na apreciação inicial do Agravo de Instrumento no 0741344-45.2023.8.07.0000, deferiu o pedido de efeito suspensivo postulado pelos Agravantes. Contudo, o Juízo plantonista não tem competência revisora das decisões do Relator natural. Com efeito, o artigo 3o, § 2o, do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017, dispõe que “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. Nesse descortino, como se trata de irresignação contra medida apreciada pelo órgão judicial competente (decisão do Relator do recurso), não é o caso de apreciação no plantão judicial. Assim, após o recesso forense, faça-se a conclusão do recurso ao eminente Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Relator do recurso. I. Brasília - DF, 28 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial